Tribunal: TCU
Processo: 028.874/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com objetivo de examinar a contratação das obras e dos projetos básico e executivo do Trecho 2 do BRT de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no município de Salvador/BA com o objetivo de examinar a contratação das obras e dos projetos básico e executivo do Trecho 2 do BRT ( Bus Rapid Transit ), objeto do edital da licitação RDC Presencial 1/2019-Sucop (regime de contratação integrada), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Superintendência de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Salvador/BA (Sucop), com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre seguintes impropriedades identificadas no edital do RDC Presencial 01/2019-Sucop, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes em contratações com utilização de recursos federais: 9.1.1. a utilização de critérios de julgamento subjetivos na avaliação da proposta técnica quanto ao quesito "conhecimento do empreendimento e planejamento" afronta os arts. 1o, § 1o, inciso IV, 3o, 18, § 2o, e 20 da Lei 12.462/2011; 9.1.2. o estabelecimento de condições para pontuação da proposta técnica mais rigorosas do que aquelas que serão exigidas durante a execução contratual, desprovido de explicita e adequada motivação, afronta os princípios e objetivos insculpidos nos arts. 1o, § 1o, inciso IV, 3o da Lei 12.462/2011 (competitividade, eficiência, economicidade e impessoalidade) e no art. 2o da Lei 9.784/1999 (motivação); 9.1.3. o reajustamento por aplicação indistinta de índice geral de preços quando possível a utilização de índices específicos representativos da tipologia da obra contratada afronta o art. 8o, inciso XII, do Decreto 7.581/2011 c/c o art. 2o, § 1o, do Decreto 1.054/1994; 9.1.4. a utilização indiscriminada de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares, valendo-se de atualização monetária por longos períodos, afronta o que preconiza o art. 1o, § 1o, inciso IV c/c art. 8o, §§ 3o e 4o, todos da Lei 12.462/2011, consoante Acórdãos 1.814/2013 e 1.510/2013, ambos do Plenário; 9.1.5. o cálculo do valor estimado da contratação mediante o uso de orçamentos básicos de licitações, em detrimento da aplicação de valores contratados e pagos pelo poder público, afronta o disposto no art. 9, § 2, inciso II, da Lei 12.462/2011; e 9.1.6. a ausência e/ou fragilidades dos memoriais descritivos de arquitetura (estações) e de urbanização constituem deficiência na caracterização dos padrões mínimos para a contratação, o que afronta o art. 9o, § 2o, inciso I, alínea "a", da Lei 12.462/2011 c/c art. 74, inciso I e § 1o, do Decreto 7.581/2011; 9.2. recomendar à Superintendência de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Salvador/BA (Sucop), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que, por ocasião da atualização dos valores extraídos de contratações anteriores, com a finalidade de fundamentar a elaboração de orçamento estimado previsto na Lei 12.462/2011, promova atualização monetária por meio de índices que reflitam a variação efetiva do custo de produção ou do preço dos insumos utilizados, a exemplo dos índices setoriais específicos para a tipologia da obra a ser licitada; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Superintendência de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Salvador/BA (Sucop) e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.